Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0700848-76.2020.8.07.0000 Embargante: AGRAVANTE: GILBERTO NOGUEIRA BALDUINO Embargado: AGRAVADO: LUCELIA ROSA FERREIRA D E S P A C H O Agravo de Instrumento sem pedido de efeito suspensivo. Ao agravado, pelo prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator